Tribunal: TCU
Processo: 006.696/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em contratação direta, por situação emergencial, de serviços de avaliação de processos e tecnologia, arquitetura, ferramentas e segurança da informação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no processo administrativo 130-2020 do Serviço Federal de Processamento de Dados, o qual se refere a dispensa de licitação fundamentada em situação emergencial e ao Contrato 73.353/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, conhecer esta representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fundamento no artigo 250, inciso II, do RITCU, determinar ao Serviço Federal de Processamento de Dados que somente dê continuidade ao Contrato 73.353/2020, firmado com a empresa PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Ltda., após repactuação, por termo aditivo, de seus valores, adotando, para tanto, as seguintes premissas, informando o Tribunal, no prazo de 15 dias, as medidas adotadas: 9.2.1. a estipulação detalhada, indicando o número de horas e o perfil de cada profissional envolvido, da equipe utilizada em cada Ordem de Serviço emitida, adotando como valores máximos para a mão de obra o montante apurado na alínea "c" do parágrafo 42 da peça 98 destes autos; 9.2.2. o condicionamento dos pagamentos referentes a eventuais aquisições de ferramentais de tecnologia, tais como licenças de software, à apresentação da respectiva nota fiscal, emitida na vigência do contrato e com a demonstração do nexo de causalidade com os serviços executados; e 9.2.3. o condicionamento dos pagamentos referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação à apresentação da devida comprovação dos dispêndios, os quais devem ocorrer durante a vigência contratual e em favor dos profissionais alocados em cada etapa da avença; 9.3. caso a repactuação a que se refere o item 9.2 não seja efetivada, com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c artigo 45 da Lei 8.443, de 1992, assinar prazo de quinze dias para que o Serviço Federal de Processamento de Dados anule o Contrato 73.353/2020, firmado com a empresa PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Ltda., informando, no mesmo prazo, a este Tribunal as medidas adotadas; 9.4. na hipótese de anulação do Contrato 73.353/2020, com vistas à apuração, precificação e ressarcimento dos serviços executados e eventuais bens adquiridos pela contratada até a concessão da suspensão cautelar do contrato, determinar ao Serpro que adote as diretrizes constantes nas alíneas do item 9.2. acima, facultando-o a opção de reverter eventuais bens de tecnologia da informação, caso seja de seu interesse em face da sua possível operabilidade em suas atividades; 9.5. com fundamento no art. 3o, inciso I, da Lei 12.527/2011, indeferir o pedido de apor chancela de sigilo nas instruções que fazem análises sobre documentos sigilosos, formulado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados; 9.6. com fundamento no art. 163, § 2o, do Regimento Interno do TCU, indeferir o pedido de cópia das peças 40, 51 e 56 destes autos, formulado pela empresa PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Ltda.; 9.7. orientar a Sefti no sentido de: 9.7.1. monitorar o cumprimento da determinação constante no item 9.2, bem como os desdobramentos que advierem de eventual anulação do contrato, nos termos do item 9.4; 9.7.2. submeter ao relator proposta de responsabilização em caso de descumprimento do item 9.4; e 9.8. dar ciência desta deliberação ao representante, ao Serviço Federal de Processamento de Dados e à empresa PricewaterhouseCoopers Tecnologia da Informação Ltda.